Tribunal: TJDFT
Processo: 0713381-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713381-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO AQUINO DA FROTA, VINICIUS SANTOS AQUINO, I. S. A., ESPÓLIO DE MARTA MARIA AQUINO TEIXEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 45580160), interposto pelo ESPÓLIO DE MARTA MARIA AQUINO TEIXEIRA e OUTROS (herdeiros da Exequente falecida) em face da decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença n 0710694-92.2022.8.07.0018, ajuizado por Marta Maria Aquino Teixeira e Outros em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação a Exequente falecida, tendo em vista que a parte faleceu antes do ajuizamento do cumprimento de sentença, a decisão agravada foi assim proferida (ID 152115121): Vistos etc. Indefiro o pedido formulado através da petição de ID 151845027. A ação de execução individual de sentença proferida em sede de ação coletiva é autônoma e envolve novo juízo cognitivo, no qual se decide a própria condição de credor do exequente, se há valores a receber e o montante do crédito a ser executado. No caso dos autos, a Sra. MARTA MARIA AQUINO TEIXEIRA faleceu antes da propositura do presente cumprimento de sentença, conforme certidão de óbito acostado ao ID 138218052. A sucessão processual prevista no art. 110 do Código de Processo Civil pressupõe o falecimento da parte no curso do processo, não sendo esta a hipótese dos autos. Assim, ocorrido o óbito da parte autora antes da propositura da ação, o feito deve ser extinto, sem resolução do mérito, por falta de pressuposto processual de existência, nos termos do art. 485, IV do Código de Processo Civil. Prossiga-se o feito em seus ulteriores termos. Os Agravantes, nas razões recursais (ID 45580160), em síntese, aduzem que a decisão agravada deve ser reformada para proceder a sucessão processual naqueles autos, uma vez que a parte faleceu antes do ajuizamento da ação de conhecimento da qual originou a sentença coletiva exequenda. Defendem que a decisão impugnada afasta o direito adquirido pelos herdeiros da Exequente falecia. Asseveram que o cumprimento de sentença não se trata de uma nova ação autonôma, mas de uma fase processual. Explicam que: “o espólio deveria ter figurado no polo ativo, contudo, por erro material, constou o nome da de cujus, ao invés de seu espólio. Tal fato não pode afastar o jus postulandi e em atenção ao artigo 6o do CPC, deve se observar os princípios do aproveitamento dos atos processuais e da economia processual”. Com essas alegações, ao final, postulam o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento do processo executivo em relação a Exequente falecida, pelo seu Espólio, com vista retificar o erro material e reconhecido o direito sucessório dos herdeiros quanto ao crédito exequendo. O recurso foi preparado (ID 45580173). O DISTRITO FEDERAL (Executado/Agravado), apresentou contrarrazões ao recurso, rebate os argumentos dos Recorrentes, ao final, pugna-se pelo desprovimento do agravo de instrumento (ID 47631662). Em seguida, os autos vieram conclusos a este Relator para julgamento (ID 47643630). Em consulta realizada nos autos de origem, verificou-se que, no dia 01/06/2023, foi proferida sentença que acolheu a prejudicial de mérito de prescrição suscitada pelo DISTRITO FEDERAL (Executado) e extinguiu o cumprimento de sentença, na forma do art. 487, inc. II, do CPC, cujo o dispositivo foi exarado nos seguintes termos (ID 160710830 dos autos de referência): Diante do exposto, ACOLHO A PREJUDICIAL DE MÉRITO levantada pelo DISTRITO FEDERAL e, em consequência, julgo extinto o feito em epígrafe, ante a ocorrência da PRESCRIÇÃO da pretensão veiculada na peça exordial, com esteio no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil c/c os artigos 1o, 8o e 9o do Decreto no 20.910/32. Levando em consideração que foi reconhecida a prescrição e o princípio da causalidade, inverto os ônus da sucumbência e a fixação dos honorários advocatícios fixados na decisão de recebimento da inicial para condenar a parte exequente ao pagamento das custas iniciais e dos honorários advocatícios, nos percentuais abaixo, sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o, incisos I a V, do Código de Processo Civil: 1. dez por cento sobre o valor atualizado da causa até 200 (duzentos) salários-mínimos; 2. oito por cento sobre o valor atualizado da causa acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; 3. cinco por cento sobre o valor atualizado da causa acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; 4. três por cento sobre o valor atualizado da causa acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; 5. um cento sobre o valor atualizado da causa acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Havendo a interposição de Apelação, bem como de recurso adesivo, proceda a Secretaria do Juízo de acordo com as determinações do art. 1.010 e §§, do CPC, remetendo-se os autos ao eg. Tribunal com as cautelas de estilo. Ultrapassados os prazos legais sem manifestação das partes, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. É o relatório. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC atribuiu ao relator a incumbência de “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. De igual modo, é a previsão do art. art. 87, inc. XII, do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Sem utilidade, portanto, a apreciação do presente agravo de instrumento, uma vez que, prolatada, em momento posterior à interposição deste recurso, sentença de extinção da execução pela pronúncia da prescrição da pretensão executória do título judicial exequendo, na forma do art. 487, inc. II, do CPC. Assim, o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal é medida que se impera. Nesse sentido, corroboram-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS. 1. Proferida sentença na ação de origem que extingue o cumprimento de sentença, está prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do seu objeto. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. Agravo Interno prejudicado. Unânime. (Acórdão 1256458, 07191641120188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/6/2020, publicado no DJE: 24/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos); AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE ERROR IN PROCEDENDO E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. CARÁTER PROTELATÓRIO. ARTIGO 1.021, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FIXAÇÃO DE MULTA. DECISÃO MANTIDA. 1. Tendo sido prolatada, na origem, a sentença, tem-se reconhecida a perda superveniente do objeto recursal do agravo de instrumento, pendente de julgamento, ensejando o não conhecimento do recurso. Ademais, não há qualquer disposição legal que obrigue ao magistrado aguardar o julgamento do mérito do agravo de instrumento para proferir o comando sentencial. 2. A prolação de sentença na instância de origem e a consequente perda do objeto do agravo de instrumento anteriormente interposto não ocasionam, por si só, qualquer prejuízo ao direito de defesa do recorrente. Isso porque a legislação processual pátria oferta instrumento próprio de impugnação do comando sentencial, qual seja a apelação, que, inclusive, ostenta cognição mais profunda do que a própria do rito do agravo. 3. Diante da manifesta improcedência do recurso, revelando-se o caráter protelatório do agravo interno, impõe-se a aplicação da multa equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo da majoração autorizada pelo § 4o do artigo 1.021 Código de Processo Civil, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do respectivo valor. 4. Agravo interno conhecido e não provido. Multa aplicada. (Acórdão 1382196, 07128521420218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos); Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e inc. XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do seu objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de julho de 2023 13:47:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador